Tribunal: STF
Processo: RE 1532895
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Execução complementar. Prescrição. Ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul pelo qual se denegou mandado de segurança.
2. A recorrente alega violação ao art. 133 da Constituição da República e aos Temas RG nº 810 e nº 1.170, sustentando contrariedade à tese firmada pelo STF no Tema RG nº 810 e desconsideração da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade da taxa referencial, reafirmada no Tema RG nº 1.170. Pede a reforma do acórdão para aplicação da tese firmada no RE nº 870.947/SE (Tema RG nº 810), que afastou a Lei nº 11.960, de 2009, como critério de correção monetária, e o afastamento da determinação de procuração atualizada.
3. No acórdão recorrido, manteve-se a denegação do mandado de segurança, fundamentando-se na ocorrência de prescrição da pretensão de execução complementar, uma vez que os valores foram disponibilizados em 04/12/2015 e o pedido de requisição complementar ocorreu em 04/2024. Em juízo de retratação, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão, afirmando que na decisão baseou-se apenas na prescrição e não se envolveu a aplicação dos índices de correção estabelecidos nos Temas RG nº 810 e nº 1.170, tornando prejudicada a incidência do Tema RG nº 1.361.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se no acórdão recorrido declarou-se a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, ou julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, para fins de cabimento do recurso extraordinário pelas als. "b" e "c" do art. 102, inc. III, da Constituição; (ii) estabelecer se, para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, é necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência; e (iii) definir se os Temas RG nº 1.170, nº 1.360 e nº 1.361 afastam a incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão.
III. Razões de decidir
5. A Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário com base nas als. "b" e "c" do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
6. Para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas RG nº 810 e nº 1.170.
8.  Os Temas RG nº 1.170, nº 1.360 e nº 1.361 não se aplicam à hipótese dos autos, pois versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos em situações específicas, mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão.
9. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
10. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:

“Passo à análise do feito. 
I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices d e correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus. Denegação da ordem. 
Sem razão o impetrante. 
Não vejo motivos para modificar a decisão exarada no evento 003 deste feito, que a mantenho, e cujos fundamentos transcrevo:
‘I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices de correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus.
(...)
No presente caso, contudo, a pretensão da execução complementar já ocorreu muito antes de 03/2025 (termo final defendido pela parte autora para formular tal postulação). 
Explico. 
Para as hipóteses de precatórios ou de RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor (art. 2º da Lei n.º 13.463/2017), a TNU, por meio de seu Tema n.º 247, fixou a tese de que prescreve em 05 (cinco) anos, contados do cancelamento do anterior ofício requisitório, a pretensão de expedição de nova requisição: 
A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, prescreve em cinco anos, contados da data do cancelamento do anterior ofício requisitório. 
Tal tese nada mais é do que a aplicação pura e simples da Súmula n.º 150 do STF:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 
De fato, a prescrição da ação, em direito previdenciário, é de 05 (cinco) anos (art. 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/1991 e Súmula n.º 085 do STJ). Aplicando a Súmula n.º 150 do STF, por consequência, a prescrição do cumprimento do julgado que reconheceu o direito ao percebimento dos valores também se dará em 05 (cinco) anos. 
O que o Tema TNU n.º 247 traz de novo é o balizamento do termo inicial da contagem dessa prescrição: qual seja, a data do cancelamento da requisição anteriormente expedida. 
E se, como no caso presente, não houve o cancelamento da anterior requisição de pagamento expedida, porquanto o recorrente sacou os valores? 
Quando começa a correr o prazo prescricional? Do trânsito em julgado? Da expedição da requisição? Da liberação dos seus valores? 
Pois bem. Seguindo o norte ditado pelo Tema TNU n.º 247, o evento equivalente ao cancelamento da requisição seria o marco a partir do qual, no demonstrativo de transferência, é informado que o saque encontra-se disponível para o segurado. 
Na hipótese em análise, claramente verifica-se que, neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 04/12/2015 (evento 103, DEMTRANSF1, do processo n.º 5001102-07.2012.4.04.7112) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (evento 114 do mesmo feito) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado quase 010 anos depois de disponibilizados os valores à parte). 
Antes do arquivamento do feito (em 04/2016 - evento 110), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (eventos 105 e seguintes), e nada foi requerido, tendo, inclusive, a parte autora renunciado ao seu prazo (evento 108). 
O E. TRF da 4ª Região vem decidindo que, nessas hipóteses, não há de se falar em execução complementar:
(...)
Parece correto esse entendimento, afinal de contas o julgado do STF, no meu sentir, não tem o condão de desconstituir uma prescrição já perfectibilizada, caso contrário todos os processos previdenciários (com procedência, ainda que parcial, cuja condenação foi de pagamento de algum valor) transitados em julgado a partir da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/2009, indistintamente, deverão ser desarquivados para a efetivação de execução complementar, o que se mostra inviável tanto em termos práticos quanto jurídicos (e. g., nos JEFs, não é admitida, em regra, ação rescisória). 
Não há, dessa forma, decisão alguma ilegal ou com abuso de poder proferida pelo Juízo de origem. 
Dessa forma, o direito que se pretende ver protegido neste mandamus pelo INSS não é líquido, nem ao menos certo, não sendo hipótese de cabimento do mandado de segurança, por ausência do seu requisito principal, expresso no art. 1º da Lei n.º 12.016/2019. (...).” (e-doc. 25, p. 2-6).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “b” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 133 da Constituição da República e aos Temas RG nº 810 e nº 1.170. 

3.1. Afirma que o acórdão recorrido contrariou a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 810. Alega que foi desconsiderada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade taxa referencial, reafirmada no Tema RG nº 1.170.

3.2. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade, e afastar a determinação de procuração atualizada” (e-doc. 35, p. 17).

4. O Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo para o Colegiado de origem em razão do Tema RG nº 1.361 (e-doc. 58).

4.1. A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido com base nos seguintes fundamentos:

“Passo à análise do feito. 
I. Mandado de segurança. Decisão desta Turma Recursal que não envolveu a aplicação, ou não, da tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 1.361. Manutenção do acórdão que denegou a ordem. 
No presente mandamus, decidiu-se pela ocorrência da prescrição no caso concreto (evento 18, VOTO1). Apenas isso. 
Em outras palavras, o julgado exarado neste mandado de segurança não envolveu a aplicação, ao presente caso, dos índices de correção estabelecidos pelo STF em seus Temas de números 810 e 1.170. 
Desse modo, fica prejudicada a incidência da tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 1.361 à hipótese em análise. 
A decisão objeto do presente mandado de segurança apenas considerou que ocorreu a prescrição no caso concreto. Só isso. 
Em sendo assim, o julgado exarado por esta Turma Recursal merece ser mantido, e por isso não é caso de retratação.” (e-doc. 82, p. 2).

5. Ratificado o recurso extraordinário (e-doc. 84), foi admitido (e-docs. 46 e 88).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“(...) I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices de correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus.
(...)
Para as hipóteses de precatórios ou de RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor (art. 2º da Lei n.º 13.463/2017), a TNU, por meio de seu Tema n.º 247, fixou a tese de que prescreve em 05 (cinco) anos, contados do cancelamento do anterior ofício requisitório, a pretensão de expedição de nova requisição:
(...)
Na hipótese em análise, claramente verifica-se que, neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 04/12/2015 (evento 103, DEMTRANSF1, do processo n.º 5001102-07.2012.4.04.7112) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (evento 114 do mesmo feito) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado quase 010 anos depois de disponibilizados os valores à parte).” (e-doc. 25, p. 3-5).

7.1. Em juízo de retratação, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos:

“I. Mandado de segurança. Decisão desta Turma Recursal que não envolveu a aplicação, ou não, da tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 1.361. Manutenção do acórdão que denegou a ordem. 
No presente mandamus, decidiu-se pela ocorrência da prescrição no caso concreto (evento 18, VOTO1). Apenas isso. 
Em outras palavras, o julgado exarado neste mandado de segurança não envolveu a aplicação, ao presente caso, dos índices de correção estabelecidos pelo STF em seus Temas de números 810 e 1.170. 
Desse modo, fica prejudicada a incidência da tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 1.361 à hipótese em análise. 
A decisão objeto do presente mandado de segurança apenas considerou que ocorreu a prescrição no caso concreto. Só isso.” (e-doc. 82, p. 2).

8. Como se verifica do acima transcrito, a Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na al. “b” do inc. III do art. 102 da CRFB. 

9. Observo, também, que o Colegiado a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022).

“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019).

10. Fica claro, ainda, que, para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.

11. No mesmo sentido, cito acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente. Precatório pago. Execução extinta. Prescrição. Inaplicabilidade dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.554.411-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 25/08/2025).

“Direito previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Prescrição da pretensão executória complementar. Correção monetária. Inaplicabilidade dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. III. Razões de decidir 5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.”
(RE nº 1.525.805-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).

11.1. Ainda, em casos semelhantes, no mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.579.946/PR, de minha relatoria, j. 02/12/2025, p. 03/12/2025; RE nº 1.547.050/PR, de minha relatoria, j. 09/05/2025, p. 12/05/2025; ARE nº 1.532.909/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.532.901/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/01/2025, p. 27/01/2025; e RE nº 1.433.532/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/05/2023, p. 12/05/2023.

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator